Tribunal: CARF
Processo: 16561.720107/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720107/2018-90
ACÓRDÃO
1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ÁGIO AMORTIZÁVEL. FUNDAMENTO ECONÔMICO. MAIS-VALIA DA MARCA
ADQUIRIDA. ARTS. 385 E 386 DO RIR/99. ARTIGO 7o, DA LEI 9.532/97 C/C
ART. 325 DO RIR/99.
A indedutibilidade do valor intangível das marcas, como rentabilidade
futura, já não era permitida no paradigma normativo (contábil e fiscal)
anterior à adoção do IFRS.
O fato de a glosa de amortização dos ágios tomar como elemento de prova
documento contábil-societário da autuada, em que apurou e atribuiu valor
à marca dos investimentos adquiridos – elaborado em respeito o CPC 15 e
os ditames da Lei n. 11.638/2007 – não significa que tenha o fisco
desconsiderado a neutralização promovida pela Lei n. 11.941/2009, que
instituiu o RTT e anulou os efeitos tributários dos novos padrões contábeis
no Brasil. As demonstrações contábeis produzidas pelo contribuinte têm
presunção de veracidade e força probante contra o seu autor.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário quanto ao
mérito da exigência. Vencidos os conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Andre Luis
Ulrich Pinto que votaram por dar-lhe provimento. Designada a Conselheira Liana Carine Fernandes
de Queiroz para redigir o voto vencedor. Por unanimidade de votos, reduzir a multa de ofício
aplicada junto com o tributo ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Por voto de
qualidade, manter a cobrança da multa isolada. Vencidos os conselheiros Fellipe Honório
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
2
Rodrigues da Costa e Andre Luis Ulrich Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz
que votaram por cancelar essa exigência.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 14-95.688 - 1a Turma da DRJ/POR,
Sessão de 31 de maio de 2019, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1237 a 1283), parte
integrante do auto de infração lavrado em 05/12/2018 (fls. 1284 a 1324), o
contribuinte acima identificado foi fiscalizado em relação ao IRPJ e CSLL, em
decorrência de procedimento de revisão de DIPJ, que abrangeu os anos-
calendário de 2013 a 2015.
Inicialmente, alega a Autoridade Fiscal que a auditoria é sequência daquela
realizada anteriormente, que resultou na autuação nos anos-calendário de 2010 a
2012, conforme PA n° 16561-720.085/2016-04, relativa à glosa da amortização
tributária de ágio. A contribuinte teria considerado o ágio como se fosse gerado
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
3
por expectativa de rentabilidade futura, quando na realidade apenas 24% do valor
total refere-se a essa expectativa.
Ressalta que o ágio fiscal total calculado pela contribuinte foi R$ 745 milhões, o
ágio contábil inicialmente informado foi de R$ 92 milhões, sendo posteriormente
retificado para R$ 182 milhões. Os eventos societários que culminaram no
surgimento do ágio de R$ 745 milhões teriam ocorrido do seguinte modo, com os
respectivos organogramas elaborados pelo Auditor:
- até 19/11/2009, a Medial Saúde S/A era controlada por um grupo de pessoas
físicas, que detinham 100% das ações da Medial Participações S.A.,
representativas de 49,5049% de participação indireta na Medial Saúde S.A., e
1.695.004 ações ordinárias de emissão da Medial Saúde S.A., representativas de
2,4296% de participação direta;

- em 19/11/2009, a fiscalizada Amil Assistência Médica Ltda. (controlada por Amil
Participações S.A. e Luiz Alves Filho) adquiriu 36.220.005 ações da Medial Saúde
S.A., pelo valor de R$ 612.511.914,88, representando 51,9345% do seu capital
social total e votante (composto por 34.525.001 ações que pertenciam à Medial
Participações S.A. (adquiriu 100% das ações da Medial Participações), com ágio de
365.829.024,36, e 1.695.004 ações que pertenciam às pessoas físicas acima
mencionadas, com ágio de R$ 16.608.278,35);

Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
4
- em 23/12/2009, a fiscalizada Amil Assistência incorpora a Medial Participações
S/A, passando a amortizar tributariamente, a partir de janeiro de 2010, o ágio por
ela calculado de R$ 365.829.024,36;

- em 28/01/2010, a fiscalizada adquiriu em leilão 31.841.504 ações da Medial
Saúde S.A. pertencentes a acionistas diversos, correspondente a 45,7% do capital
social da companhia, pelo preço total de R$ 557.226.320,00, e passou a deter
97,6% do capital social da Medial Saúde S.A, com ágio gerado de R$
362.934.364,64;

- em 05/02/2010, a fiscalizada Amil Assistência Médica Ltda. foi transformada em
sociedade anônima, passando a sua denominação social para Amil Assistência
Médica Internacional S.A.;
- em 29/04/2010, as 1.679.194 ações restantes da Medial Saúde S.A. nas mãos de
acionistas diversos foram incorporadas pela Amil Assistência Médica Internacional
S.A., e aqueles acionistas (ex-acionistas diretos da Medial Saúde S.A.) receberam
em substituição 4.498.581 ações da Amil Assistência Médica Internacional S.A., e
a Amil Assistência Médica Internacional S.A. passou a deter 100% das ações da
Medial Saúde S.A.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
5

- em 12/07/2010, a denominação social da Medial Saúde S.A. mudou para Amil
Saúde S.A.;
- em 28/12/2010 foi aprovada a cisão parcial da Amil Saúde S.A., com versão da
parcela cindida do seu patrimônio à Amil Assistência Médica Internacional S.A., no
valor de R$ 158.369.737,48, representativo de 21.574.609 ações ordinárias,
equivalente a 30,93% do capital;
- em janeiro de 2011, a Amil Assistência começa a amortizar 30,93% do ágio da
Amil Saúde em 120 meses.
- em 18/11/2011, foi aprovada a transformação do tipo societário da Amil Saúde,
de sociedade anônima de capital fechado para sociedade limitada;
- em 28/09/2012, a Amil Saúde Ltda. é incorporada pela Amil Assistência Médica
Internacional S.A., e esta passa a deduzir 100% do ágio, a partir de outubro/2012.

A Autoridade Fiscal anexou planilha elaborada pela fiscalizada, contendo o Plano
Total de Amortização dos Ágios referentes às aquisições das empresas Medial
Saúde e Medial Participações, no valor total de R$ 745.367.928,41, alegando que
“o mesmo contém dentro de si o valor referente às Marcas, que não está sujeito à
amortização tributária por ela ter vida útil indefinida”, com base nos arts. 385 e
386 do RIR/99.
Frisa que grande parte do valor pago acima do valor patrimonial pelas ações da
Medial Participações S.A. e da Medial Saúde S.A. refere-se a ativos identificáveis
não reconhecidos nas demonstrações contábeis da adquirida por terem sido
desenvolvidos internamente e os respectivos custos terem sido registrados como
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
6
despesas, como por exemplo, os referentes às Marcas, que não se enquadra em
ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Após uma breve explicação sobre os fundamentos do ágio, alega mais uma vez a
Autoridade Fiscal que a empresa fiscalizada teria deduzido indevidamente o valor
relativo às Marcas como ágio por expectativa de rentabilidade futura. Além disso,
a contribuinte não teria apresentado uma demonstração para o seu ágio fiscal,
pois o laudo de avaliação apresentado como justificativa “serviu mais como um
balizador do preço a ser pago pelo investimento do que propriamente uma
demonstração do ágio por rentabilidade futura, mencionando, inclusive, que ele
foi elaborado para atender o artigo 385 (RIR/99) da legislação fiscal”.
Por sua vez, “o Relatório referente à identificação e avaliação dos ativos fixos e
intangíveis adquiridos da Medial Saúde S.A. o qual foi realizado em conformidade
com os padrões contábeis emanados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
no 15 - Combinação de Negócios (CPC 15)” seria o único hábil a demonstrar, por
força de uma legislação contábil, que o valor total considerado como ágio
tributário era artificial.
Em virtude das glosas do ágio amortizado indevidamente, a Autoridade Fiscal
lançou a multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL incidentes
sobre as bases de cálculo estimadas, sendo que nos anos-calendário de 2014 e
2015 foram efetuados lançamentos complementares, já que no PA n°
16561720.047/2018-13 foram lançadas multas isoladas decorrentes das
irregularidades encontradas naquela ocasião (de 2013 a 2016).
Conclui a Autoridade Fiscal que “restou caracterizado o evidente intuito da
contribuinte de reduzir dolosamente as bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, ao
considerar indevidamente como ágio por expectativa de rentabilidade futura, um
valor que sabidamente se referia a um item intangível, não sujeito à
amortização”, e que tal fato é suficiente para qualificar a multa aplicada à
fiscalizada (multa de 150%).
Em consequência das divergências acima, o contribuinte foi intimado a pagar a
diferença de tributos apurada (IRPJ e CSLL), juros de mora (R$ 54.649,47) e multa
de 150% sobre os tributos apurados e não recolhidos e multa isolada sobre as
estimativas mensais não pagas, totalizando R$ 40.466.421,10 (fl. 1328).
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 1337 a
1395) e juntou documentos (fls. 1396 a 1501).
Alega preliminarmente nulidade do auto de infração por erro no cálculo da base
tributária, já que a Autoridade Fiscal partiu de uma base de prejuízos fiscais
ajustada pela glosa realizada nos autos do PA n° 16561.720047/2018-13, como se
os valores exigidos naquele processo fossem definitivos. Subsidiariamente, requer
o sobrestamento do presente processo até o julgamento em definitivo daquele,
para evitar a redução indevida do saldo de prejuízos fiscais da Requerente.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
7
Alega também em preliminares que a Fiscalização recompôs a amortização e
dedutibilidade fiscal do ágio sem atentar para o prazo mínimo de 5 anos (razão
máxima de 1/60 avos por mês), conforme disposto na Lei 9.532/97. Ao invés
disso, deveria calcular o valor dedutível em cada ano-calendário tendo por
fundamento o prazo mínimo previsto pela legislação (5 anos).
Ao relatar os fatos que desencadearam na aquisição da Medial Participações e
Medial Saúde, com organogramas similares aos anexados pela Autoridade Fiscal,
afirma que o ágio gerado na aquisição dessas empresas foi fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura, devidamente justificada em laudo de
avaliação elaborado pela Ernst & Young.
Alega a impugnante ser incontroverso que o ágio foi gerado de forma legítima em
operação realizada entre partes independentes e com pagamento de preço
efetivo, e que houve a incorporação das sociedades, fazendo com que o ágio
registrado contabilmente pela sociedade se tornasse um ativo diferido
amortizável para fins fiscais, nos termos estabelecidos pela legislação vigente.
Defende que à época dos fatos estava vigente o Regime Tributário de Transição –
RTT, e para fins tributários deveriam ser aplicados os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, sem considerar as alterações nas
práticas contábeis introduzidas pela Lei n° 11.638/07 e pelo CPC 15, o que
endossa todos os procedimentos adotados pela Requerente.
A impugnante defende que, para operações de aquisição de participação
societária realizadas durante os anos de 2008 a 2014, para fins contábeis, “o
adquirente de um investimento relevante deveria promover uma alocação do
preço de aquisição ao valor dos ativos tangíveis e intangíveis adquiridos,
classificando apenas o valor residual como ágio (goodwill)” e, para fins tributários,
“deveria adotar os métodos e critérios contábeis tradicionais vigentes em
31.12.2007 (regime tradicional), sem realizar qualquer alocação prévia do preço
de aquisição de acordo com as práticas contábeis introduzidas pela Lei n°
11.638/07 e pelo CPC 15”.
Ou seja, a impugnante entende que a divergência entre as demonstrações
contábeis e o tratamento tributário conferido ao ágio decorreria de uma expressa
previsão legal que exigia essa segregação pelo contribuinte. Afirma que os
procedimentos adotados pela Requerente estão em total concordância com a
legislação aplicável aos fatos, e o custo de aquisição foi devidamente segregado
entre o patrimônio adquirido e ágio gerado na operação, e o ágio foi
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, com base em laudo
elaborado por terceiros independentes utilizando o método de fluxo de caixa
descontado.
Defende a impugnante que possui laudo técnico específico demonstrando a
alocação integral do ágio na rentabilidade futura da Medial, e não haveria
qualquer irregularidade ao se estabelecer apenas uma fundamentação econômica
ao ágio pago, com base nos laudos elaborados. Somente com o advento da Lei
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
8
12.973/2014 é que teriam surgido as formalidades para alocação fiscal do ágio, já
que na vigência do RTT a escrituração comercial e a escrituração fiscal eram
distintas e independentes.
Alega que a IN 1.700/17 consolidou as alterações promovidas pela Lei n°
12.973/14, e somente passou a exigir uma ordem específica para a alocação do
ágio com o início da vigência desta última.
Ainda que se considere que o ágio esteja alocado à Marca, alega a impugnante, os
valores atribuídos a ela atribuídos nada mais são do que meras subcategorias da
rentabilidade futura da sociedade, cuja aquisição se fundamenta na projeção dos
rendimentos futuros, devendo receber o mesmo tratamento tributário.
Por outro lado, aduz que a Marca Medial não tinha valor comercial para a
Requerente, que foi efetivamente caindo em desuso após a aquisição da Medial, e
que “o preço pago levou em consideração todo o conjunto de ativos e passivos
que contribuem para o desenvolvimento do negócio da empresa e para a geração
de receitas na exploração das atividades da companhia”.
Por fim, defende que a multa qualificada deve ser cancelada, pois a única
alegação da Autoridade Fiscal decorre da suposta alocação incorreta de parte do
ágio gerado, sem ter ocorrido dolo, fraude, simulação ou abuso de direito que
modificasse a formalidade jurídica dos atos praticados. E em relação à multa
isolada aplicada, defende ser inviável a aplicação simultânea da multa de ofício e
multa isolada, em respeito ao princípio da consunção, conforme julgados e
súmula no 105 do CARF.
Entende que, por aplicáveis ao IRPJ as mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o IRPJ, anulado o auto de infração quanto a este tributos, deve
também ser anulado o auto quanto à CSLL.

A 1a Turma da DRJ/POR julgou improcedente impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013, 21/12/2014, 31/12/2015
UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DE CSLL COM BASE EM
LANÇAMENTO ANTERIOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
ATÉ DECISÃO DEFINITIVA EM CONTRÁRIO.
O crédito tributário regularmente constituído tem presunção de legitimidade,
permanecendo válido enquanto não anulado pela própria Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário. A apresentação de impugnação administrativa
ao lançamento anterior tem o condão de suspender somente o atributo de
exigibilidade do crédito tributário, sendo válida a redução de prejuízo fiscal e base
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
9
de cálculo negativa de CSLL com base em lançamentos anteriores, adequando-os
à nova realidade do contribuinte até decisão em contrário.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO DIVERSO DE
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. MARCAS. INDEDUTIBILIDADE.
A previsão de amortização de ágio decorrente de investimento em sociedade
coligada ou controlada avaliada pelo valor de patrimônio líquido que,
posteriormente, foi absorvido em virtude de incorporação, somente é aplicável
quando o fundamento econômico do ágio for a expectativa de rentabilidade
futura do investimento. A comprovação de que o pagamento a maior se deu por
conta do ativo intangível Marcas é fundamento bastante para a glosa da despesa
de amortização de ágio.
AJUSTES DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT. DETERMINAÇÃO LEGAL
DE REGRAS DE DEDUTIBILIDADE ANTERIORES AO RTT.
Os ajustes previstos para o RTT não devem servir de escudo para o pagamento a
menor de tributos, já que a legislação que disciplina a dedutibilidade de valores
pagos a maior quando da aquisição e incorporação de empresas é anterior a este
regime. A mudança de critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas
computadas na apuração do lucro líquido do exercício contábil em razão da
adoção das normas internacionais de contabilidade não influenciaram na
apuração dos tributos devidos.
MULTA AGRAVADA DE 150%. ATOS CONSCIENTES COM O INTUITO DE PAGAR
MENOS IMPOSTOS.
A comprovação do intuito de pagar menos tributos, impedindo ou retardando o
conhecimento da ocorrência do fato gerador ou condições pessoais do
contribuinte que afetam a obrigação tributária, configurando sonegação e lesão
direta ao Fisco, é suficiente para a aplicação da multa agravada.
LUCRO REAL ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVAS. CABIMENTO DE MULTA
ISOLADA.
Ao valor do tributo não pago, com base em estimativas mensais que não
deveriam deduzir o ágio pago referente a Marcas, deve ser aplicada a multa
isolada referida na legislação tributária.
CSLL. DEDUTIBILIDADE DE ÁGIO.
São aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca do IRPJ
à CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
10
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:

(...) IX. AS CONCLUSÕES E O PEDIDO
172. Este Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser integralmente apreciado e
acolhido em suas razões de fato e de Direito, que demonstram a total
improcedência desta infundada exigência fiscal e a necessidade de reforma da
Decisão Recorrida, em razão dos seguintes argumentos:
Nulidade do auto de infração:
(i) A Recorrente demonstrou que o presente Auto de Infração é nulo por conter
erro na apuração de base de cálculo dos prejuízos fiscais e da base negativa da
CSL, uma vez que desconsiderou significativo saldo de prejuízos que ainda são
objeto de discussão (pendente de julgamento em 2a instância no CARF) em outro
processo administrativo da Recorrente (PA 16561-720.047/2018-13). Caso assim
não se entenda, requer-se que o julgamento deste processo administrativo seja
sobrestado até o trânsito em julgado do PA 16561-720.047/2018-13; e
(ii) Adicionalmente, a presente exigência fiscal é nula em razão de a Fiscalização
não ter recomposto o ágio aproveitado nos períodos em discussão no prazo
mínimo de 5 anos (razão máxima de 1/60 avos por mês). Caso assim não se
entenda, o Auto de Infração deve ser retificado para que seja garantido o direito
ao aproveitamento do ágio no prazo mínimo legal.
Quanto ao Mérito:
(iii) A presente análise deve partir da premissa de que a alocação contábil do ágio
para fins comerciais (regulamentada por normas comerciais específicas, editadas
a partir de 2008) em nada se confunde com a fundamentação econômica do ágio
exigida para fins tributários;
(iv) Para fins tributários, o RTT estabeleceu uma neutralização dos efeitos fiscais
decorrentes da adoção das novas regras de harmonização do padrão contábil
brasileiro com o internacional de forma que, na vigência do RTT, deveriam ser
aplicados pelos contribuintes – para fins tributários – os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31.12.2007, sem considerar as alterações nas práticas
contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e pelo CPC 15;
(v) Com isso, para fins tributários, foi mantido o regime contábil tradicional: o
contribuinte deveria indicar o fundamento econômico do ágio dentre aqueles
previstos no DL 1.598/77. Não existia nenhuma obrigatoriedade ou prioridade de
alocação entre os fundamentos econômicos, como pretende afirmar a
Fiscalização e a Decisão Recorrida.
(vi) Apenas com o fim do RTT, o DL 1.598/77 passou a indicar uma ordem
específica de alocação econômica do ágio. Nessa nova sistemática, o ágio por
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
11
rentabilidade futura (goodwill) passou a ser apurado de forma residual (após
identificação dos ativos identificáveis a valor justo).
(vii) No Regime Contábil Tradicional (aplicado para fins fiscais na vigência do RTT)
o ágio por rentabilidade futura era um fundamento autônomo e independente,
que deveria ser suportado por comprovação específica elaborada pelo
contribuinte. E foi exatamente o que fez a Recorrente: o ágio foi fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido (letra b, do § 2o, do
inciso II, do artigo 20 do DL 1.598), com base em Laudo DCF que comprova de
forma técnica a motivação econômica que gerou o pagamento de ágio;
(viii) A desconsideração do resultado técnico indicado no Laudo DCF não pode ser
admitida, uma vez que a autoridade fiscal não impugnou os elementos indicados
no laudo que apurou a expectativa de rentabilidade futura, limitando-se a
presumir, sem elementos de prova, que a Recorrente estava dedicando parte do
preço especificamente para a Marca Medial;
(ix) Todas as normas contábeis mencionadas pela Fiscalização, bem como o Laudo
PPA e as Demonstrações Financeiras da Recorrente – citados como supostas
evidências da motivação econômica do ágio – são absolutamente irrelevantes
para a presente análise. O RTT exigia a neutralidade dos efeitos decorrentes
desses critérios para fins tributários.
(x) Ademais, ainda que se entenda que uma parcela do ágio pago pela Recorrente
corresponde ao valor econômico gerado pela Marca Medial, o pagamento feito
pela Recorrente deve, mesmo nesse cenário, ser fundamentado integralmente
para expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido. Quando
determinada operação com o pagamento de ágio (sobrepreço) envolve a
aquisição de uma determinada marca, o preço pago pelo adquirente tem como
fundamento, na essência, a própria expectativa de rendimentos que a atividade
da empresa poderá gerar. No caso concreto, isso fica ainda mais evidente quando
se observa que a Marca Medial, individualmente, não tinha qualquer valor
comercial para a Recorrente. O preço pago teve por base o negócio como um
tudo e a sua expectativa de rendimentos futuros;
(xi) A aplicação da multa qualificada de 150% é incompatível com a presente
discussão, que envolve apenas a análise de critérios jurídicos aplicáveis para fins
de alocação econômica do ágio. Não há qualquer ato doloso, fraudulento ou
simulado, sendo que a própria Fiscalização reconhece a legitimidade da operação
e do ágio gerado na compra da Medial pela Recorrente;
(xii) Por fim, destaque-se que a concomitância da multa de ofício com a multa
isolada é vedada pelo princípio da consunção, sendo que a multa isolada é
absorvida pela multa de ofício. Tal entendimento é ratificado pela Jurisprudência
do CARF e do STJ;
(xiii) Os juros de mora devem incidir apenas sobre o principal do tributo e nunca
sobre multa de ofício, isto porque a lei estabelece que a Selic incidirá sobre o
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
12
tributo, excluindo-se, portanto, os créditos decorrentes de multas punitivas,
conforme a melhor Jurisprudência.
173. Pelo exposto, a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos
procedimentos adotados e a total improcedência do Auto de Infração, bem como
o equívoco cometido pela Fiscalização ao interpretar os fatos e o Direito a eles
aplicável neste caso.
174. Nesse contexto, a Recorrente pleiteia a integral nulidade do Auto de Infração
em razão dos erros na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSL, por
considerar, no cálculo do montante devido, o saldo de prejuízos fiscais reduzido
pela compensação efetuada de ofício em processo administrativo ainda não
julgado na esfera administrativa. Caso assim não se entenda, requer-se o
sobrestamento do processo administrativo até o julgamento definitivo do PA
16561-720.047/2018-13.
175. Caso se entenda que o Auto de Infração não é nulo, a Recorrente pleiteia o
acolhimento integral do presente Recurso Voluntário e o imediato cancelamento
integral do Auto de Infração em tela, com o consequente arquivamento do
processo administrativo. Ainda que assim não se entenda – o que se admite
apenas para fins argumentativos – requer seja reconhecido o direito à
dedutibilidade do ágio em razão da descontinuidade do ativo intangível, nos
termos do §3o, “b” do artigo 7o da lei no 9.532/97.
176. Caso se entenda que o Auto de Infração é procedente, o que novamente se
admite apena para fins argumentativos, requer-se: (i) a retificação do valor
exigido para considerar 100% dos prejuízos fiscais existentes na apuração
tributária da Recorrente, desconsiderados os efeitos da compensação de ofício
efetuada no PA 16561-720.047/2018-13; (ii) a retificação do valor exigido para
considerar o direito à dedutibilidade do ágio à razão máxima de 1/60 avos (prazo
de cinco anos, conforme autorizado pela legislação; e (iii) seja reconhecida a
ausência de fraude e conduta dolosa por parte da Recorrente, reduzindo-se a
multa agravada, bem como aplicando somente a multa de ofício em seu patamar
regular ao invés de cumulá-la com a multa isolada.
389. A Recorrente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
389. A Recorrente informa que tem interesse em realizar sustentação oral perante
este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
É o relatório.

Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
13
VOTO VENCIDO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO

A recorrente suscita a nulidade do auto de infração em razão de suposto erro na
determinação da base de cálculo argumentando para tanto que a apuração do IRPJ e da CSL anos-
calendários de 2013 a 2015 teriam sido objeto de glosa de despesas com aproveitamento de ágio
nos autos do Processo Administrativo no 16561.720047/2018-13, em operação de aquisição de
participação societária distinta da discutida nestes autos, nos seguintes termos:

162. No PA 16561.720047/2018-13 (que ainda aguarda decisão administrativa em
2a instância), foi questionado o aproveitamento fiscal do ágio decorrente de outra
transação, com compensação de ofício de relevantes saldos de prejuízo fiscal e
base negativa da CSL da Recorrente referentes aos períodos de 2013 a 2015.
163. Ocorre que, ao efetuar o presente lançamento fiscal para os anos calendários
de 2013 a 2015, a Fiscalização partiu de uma base de prejuízos fiscais ajustada
pela glosa realizada nos autos do PA no 16561.720047/2018-13, como se os
valores exigidos naquele processo fossem definitivos e passíveis de redução do
saldo de prejuízos da Recorrente. Confira-se, a título de exemplo, o demonstrativo
de apuração referente ao período de 2014 nos dois processos:
(...)164. Por essa razão, a Recorrente entende que o presente Auto de Infração é
nulo por conter erro na apuração de base de cálculo dos prejuízos fiscais e da
base negativa da CSL, uma vez que deixou de compensar significativo saldo de
prejuízos que são válidos e existentes.
165. A Decisão Recorrida entendeu que o procedimento adotado pela Fiscalização
foi correto uma vez que a autuação formalizada no Processo Administrativo no
16561.720047/2018-13 reduziu o saldo de prejuízos fiscais da Recorrente.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
14
166. No entanto, tendo em vista que os valores de IRPJ e CSL foram lançados sem
o cômputo de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Recorrente,
há evidente erro na apuração da base de cálculo do auto de infração, o que
resulta em uma nulidade do lançamento:
(...)167. Caso assim não se entenda, a Recorrente solicita que o presente processo
seja então sobrestado até o julgamento em definitivo do PA no
16561.720047/2018-13, de forma a evitar a redução indevida do saldo de
prejuízos fiscais da Recorrente nos presentes autos.
168. Ademais, no presente caso, a Fiscalização recompôs a amortização e
dedutibilidade fiscal do ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSL, sem atentar que
a Lei 9.532/97 autoriza o seu aproveitamento fiscal no prazo mínimo de 5 anos
(razão máxima de 1/60 avos por mês).
169. É evidente que, se a Fiscalização pretende recompor o cálculo do ágio
passível de aproveitamento fiscal, deveria calcular o valor dedutível em cada ano
calendário tendo por fundamento o prazo mínimo previsto pela legislação (5
anos), tal como foi efetuado pela Fiscalização no PA 16561-720.085/2016-04 (que
trata do mesmo ágio discutido nestes autos, com relação aos períodos de
2010/2012).
Portanto, deve também o presente Auto de Infração ser declarado nulo ou
retificado para fazer constar a dedutibilidade de despesas de ágio no prazo de 5
anos (razão máxima de 1/60 avos por mês).

No entanto, entendo que não assiste razão e a nulidade deve ser afastada pelos
termos do quanto decidido pelo acórdão recorrido com base na permissão contida no artigo 114
art. 114, § 12, inciso I do RICARF pelo que adoto os fundamentos da decisão recorrida sobre o
tema, nos seguintes termos:

As alegações preliminares da impugnante não devem ser acatadas. Não houve
erro no cálculo da base tributária, pois a Autoridade Fiscal considerou
corretamente a glosa realizada nos autos do PA n° 16561.720047/2018-13, que
ocasionaram redução no saldo de prejuízos da contribuinte Amil.
Em consulta ao andamento do processo administrativo acima mencionado,
verifica-se que ele já foi julgado pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/Recife.
Aquela turma decidiu por manter integralmente o IRPJ e CSLL lançados, bem
como a multa qualificada e as reduções do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa de CSLL. Da decisão, foram interpostos recursos ao CARF pelos sujeitos
passivos (contribuinte e responsáveis solidários), ainda pendentes de
julgamento.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
15
Porém, é cediço que o ato administrativo de lançamento tributário presume-se,
até prova em contrário, emitido com estrita observância dos mandamentos
legais.
Tal presunção deve ser tomada em conjunto com o art. 156 do CTN, o qual prevê
que o crédito tributário regularmente constituído somente se extingue ou se
modifica nos casos nele previstos.
Com isso, o auto de infração que constituiu o crédito tributário e reduziu o
prejuízo fiscal em desfavor do contribuinte, objeto do PA n°
16561.720047/2018-13, permanece válido enquanto não anulado pela própria
Administração, por meio de decisão definitiva, ou pelo Poder Judiciário, por
meio de sentença transitada em julgado.
A apresentação de impugnação administrativa ao lançamento tem o condão de
suspender somente o atributo de exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 151 do CTN, permanecendo intocável a presunção de legitimidade do ato
da Autoridade Fiscal, exceto se sobrevier a decisão ou sentença anulatória
acima referida.
Assim, os valores lançados em auto de infração constante do PA no
16561.720047/2018-13 presumem-se legítimos e são válidos, do mesmo modo
que os resultados dele advindos, entre os quais a alteração no sistema SAPLI dos
valores de prejuízo fiscal de IRPJ e da base negativa de CSLL efetuados pela
Autoridade Fiscal, adequando-os à nova realidade do contribuinte.
Importante frisar que eventual modificação no crédito tributário regularmente
lançado, que porventura resulte em alteração nos valores de prejuízo fiscal de
IRPJ e de base negativa de CSLL, acarretará nova alteração do sistema SAPLI pela
Autoridade Fiscal, podendo a empresa utilizar-se dos novos valores
futuramente, sem limite temporal e respeitados as trava legais de valor.
Dessa forma, a empresa não se verá privada de utilização do prejuízo fiscal
estatuído por lei, sendo que esse direito, se cabível, será apenas prorrogado.
Pelos mesmos motivos, conclui-se também que não há razão para
sobrestamento do presente processo.
Quanto à glosa da amortização em conformidade com os valores efetivamente
lançados pelo contribuinte (prazo de 10 anos, ou razão de 1/120 ao mês), correto
o procedimento da Autoridade Fiscal.
Ao não se guiar pelo prazo de 5 anos (razão máxima de 1/60 avos por mês) para a
glosa das amortizações, atendeu à exata previsão legal. Isso porque a Lei no
9.532/97 fixa o prazo de 5 anos como sendo mínimo, não impedindo o
contribuinte de efetivamente deduzir o ágio pago em um prazo maior, como
efetuado no presente caso. Ao proceder desse modo, a Autoridade Fiscal glosou
os valores efetivamente utilizados pelo contribuinte para a amortização.

Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
16
Em complemento, após a consulta do PA n° 16561.720047/2018-13 constata-se que
ele foi julgado pelo Acórdão 1302-004.330, em sessão no dia 10/03/2020 cujo resultado foi o
seguinte:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário do sujeito
passivo principal, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade da autuação e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, e quanto aos
responsáveis solidários, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares de
nulidade suscitadas, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
(relator) que as acolhia em face dos coobrigados BRL Trust Distribuidora de Títulos
e Valores Imobiliários S.A. e Gilberto João Ferreira da Costa, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento aos recursos voluntários. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias quanto ao
afastamento da nulidade das imputações de responsabilidade.

Ademais, vale acrescentar que o Recurso Especial interposto pela procuradoria não
foi conhecido em julgamento na CSRF em 27 de abril de 2023, razão pela qual não haveria razões
para sobrestamento para além dos motivos já indicados pela DRJ acima transcritos, ressaltando,
portanto, que fora afastada a glosa realizada nos autos do PA n° 16561.720047/2018-13, pelo que
não proporcionou redução no saldo de prejuízos da contribuinte Amil.
Destaca-se, todavia, que a própria DRJ conforme transcrito definiu que eventual
modificação no crédito tributário regularmente lançado, que porventura resulte em alteração nos valores
de prejuízo fiscal de IRPJ e de base negativa de CSLL, acarretará nova alteração do sistema SAPLI pela
Autoridade Fiscal, podendo a empresa utilizar-se dos novos valores futuramente, sem limite temporal e
respeitados as travas legais de valor.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e não acolho o pedido de
sobrestamento.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, o núcleo da autuação fiscal diz respeito à
constatação de que a Recorrente apresentou à Administração Tributária uma fundamentação do
ágio pago por ocasião da incorporação da Amil Saúde (Medial Saúde) e, segundo o relatório, foi
considerado o ágio como se fosse gerado por expectativa de rentabilidade futura, quando na
realidade apenas 24% do valor total refere-se a essa expectativa.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
17
Destacou o relatório da DRJ que o ágio fiscal total calculado pela contribuinte foi R$
745 milhões, o ágio contábil inicialmente informado foi de R$ 92 milhões, sendo posteriormente
retificado para R$ 182 milhões.
Nos termos do Recurso Voluntário, a aquisição societária teria ocorrido seguindo as
etapas a seguir reproduzidas:
(...)14. A aquisição do negócio Medial pela Amil foi realizada em três etapas
distintas, nos anos de 2009 e 2010, que permitiram à Recorrente obter a
totalidade das ações da Medial Saúde.
III.A. PASSO 1 – AQUISIÇÃO DE 51,9% DO CAPITAL DA MEDIAL SAÚDE
15. Em 19.11.2009, a Recorrente adquiriu 100% das ações da Medial
Participações, com pagamento de preço aos acionistas controladores. O valor
total desembolsado pela Recorrente foi de R$ 585,1 milhões, gerando um ágio de
R$ 365,8 milhões (diferença entre o patrimônio líquido adquirido e o preço de
aquisição):

16. Graficamente, a operação pode ser representada da seguinte forma:

17. Na mesma data, a Recorrente adquiriu 2,4% do capital da Medial Saúde, com
pagamento de preço a acionistas pessoas físicas que detinham participação na
companhia. A operação gerou um ágio total de R$ 16,6 milhões:

Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
18
18. Como resultado dessas operações, a Recorrente passou a deter 51,9% do
capital da Medial Saúde, sendo 49,5% de forma indireta (controle da Medial
Participações) e 2,4% de participação direta na sociedade:

19. O ágio gerado na aquisição da Medial Participações e Medial Saúde foi
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura das sociedades adquiridas,
devidamente justificada em laudo de avaliação elaborado pela empresa
independente Ernst & Young (fls. 724 a 830). 20. Em 23.12.2009, a Recorrente
incorporou a Medial Participações (fls. 432 a 442), com aumento na participação
direta na Medial Saúde (51,9%). Como resultado da incorporação, o ágio
registrado pela Recorrente passou a ser aproveitado na apuração do IRPJ e da CSL,
nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532, de 10.12.1997 (“Lei 9.532/97”):

III.B. PASSO 2 – AQUISIÇÃO DE 97,6% DO CAPITAL DA MEDIAL SAÚDE
21. Em 28.1.2010, a Recorrente efetuou um leilão de Oferta Pública de Aquisição
de Ações Ordinárias da Medial Saúde (fls. 509), com aquisição de 45,7% de suas
ações. O preço pago somou o montante de R$ 557,2 milhões e a Recorrente
passou a deter 97,6% do capital social da Medial Saúde:

22. Essa operação gerou um ágio no valor de R$ 362,9 milhões:

Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
19

23. O ágio gerado na aquisição das ações da Medial Saúde também foi
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da companhia,
devidamente justificada em laudo de avaliação elaborado por terceiros
independentes.
III.C. PASSO 3 – AQUISIÇÃO DA TOTALIDADE DO CAPITAL DA MEDIAL SAÚDE
24. Em 29.4.2010, a Recorrente incorporou as ações da Medial Saúde, que se
tornou a sua subsidiária integral. Os acionistas remanescentes da Medial Saúde
(2,4% do seu capital) receberam em contrapartida ações de emissão da
Recorrente (fls. 511 a 529). Com isso, a Recorrente passou a deter 100% de
participação na Medial Saúde1 :

III.D. PASSO 4 – CISÃO E INCORPORAÇÃO DA MEDIAL SAÚDE
25. Em 28.12.2010, foi realizada cisão parcial da Medial Saúde (fls. 597 a 621) com
versão da parcela cindida (equivalente a 30,93% do capital da companhia) para a
Recorrente. Como resultado dessa operação, a Recorrente passou a aproveitar
proporcionalmente o ágio registrado na aquisição da Medial Saúde (agora
denominada Amil Saúde), nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97.
26. Por fim, em 28.9.2012, a Medial Saúde foi incorporada na Recorrente (fls. 638
a 657). Como resultado dessa operação, a Recorrente passou a aproveitar a
integralidade do ágio registrado na aquisição da Amil Saúde (Medial), nos termos
dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97:

Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
20

Diante do contexto da aquisição mencionada, o contorno da lide não se deu para
questionar a aquisição societária em si, mas apenas em razão da autoridade fiscal ter constatado
que de acordo com a Nota Explicativa no 15 das Demonstrações Financeiras do ano 2010 da Amil,
apenas o valor de R$ 92 milhões foi classificado como “rentabilidade futura” (posteriormente
retificado para R$ 182 milhões), sendo que o valor de R$ 515 milhões foi classificado como “mais
valia de marca adquirida”.
Por essa razão, concluiu que o tratamento contábil conferido pela contribuinte ao
ágio (alocação de parte do ágio para a Marca Medial - que não estaria sujeito à amortização tributária
por ela ter vida útil indefinida”, com base nos arts. 385 e 386 do RIR/99) seria divergente dos critérios
utilizados para fins tributários (amortização do ágio com fundamento na rentabilidade futura).
A recorrente, por sua vez, em apertada síntese, sustenta que as demonstrações que
classificariam distintamente o fundamento do ágio pago atenderiam a critérios e objetivos
distintos, bem como que os referidos critérios teriam sido introduzidos por ocasião da
convergência da contabilidade ao padrão internacional, além disso defende que à época dos fatos
vigia o Regime Tributário de Transição – RTT, e para fins tributários deveriam ser aplicados os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, sem considerar as alterações
nas práticas contábeis introduzidas pela Lei n° 11.638/07 e pelo CPC 15.
Nos termos do relatório e do Recurso, a contribuinte também alega que possui
laudo técnico específico demonstrando a alocação integral do ágio na rentabilidade futura da
Medial, e não haveria qualquer irregularidade ao se estabelecer apenas uma fundamentação
econômica ao ágio pago, com base nos laudos elaborados. Somente com o advento da Lei
12.973/2014 é que teriam surgido as formalidades para alocação fiscal do ágio, já que na vigência
do RTT a escrituração comercial e a escrituração fiscal eram distintas e independentes.
Afirma ainda que a demonstração do ágio pela expectativa de rentabilidade futura
era usualmente realizada por meio do método do fluxo de caixa descontado (Discounted Cash
Flow – “Método DCF”) e o ágio teria sido fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do
negócio adquirido (letra b, do § 2o, do inciso II, do artigo 20 do DL 1.598), com base em Laudo DCF
que comprova de forma técnica a motivação econômica que gerou o pagamento de ágio
Em resumo, nos termos do Recurso Voluntário o núcleo do mérito defendido pelo
contribuinte, segue a seguir resumido:

Quanto ao Mérito:
(...)
(iii) A presente análise deve partir da premissa de que a alocação contábil do ágio
para fins comerciais (regulamentada por normas comerciais específicas, editadas
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
21
a partir de 2008) em nada se confunde com a fundamentação econômica do ágio
exigida para fins tributários;
(iv) Para fins tributários, o RTT estabeleceu uma neutralização dos efeitos fiscais
decorrentes da adoção das novas regras de harmonização do padrão contábil
brasileiro com o internacional de forma que, na vigência do RTT, deveriam ser
aplicados pelos contribuintes – para fins tributários – os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31.12.2007, sem considerar as alterações nas práticas
contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e pelo CPC 15;
(v) Com isso, para fins tributários, foi mantido o regime contábil tradicional: o
contribuinte deveria indicar o fundamento econômico do ágio dentre aqueles
previstos no DL 1.598/77. Não existia nenhuma obrigatoriedade ou prioridade de
alocação entre os fundamentos econômicos, como pretende afirmar a
Fiscalização e a Decisão Recorrida.
(vi) Apenas com o fim do RTT, o DL 1.598/77 passou a indicar uma ordem
específica de alocação econômica do ágio. Nessa nova sistemática, o ágio por
rentabilidade futura (goodwill) passou a ser apurado de forma residual (após
identificação dos ativos identificáveis a valor justo).
(vii) No Regime Contábil Tradicional (aplicado para fins fiscais na vigência do RTT)
o ágio por rentabilidade futura era um fundamento autônomo e independente,
que deveria ser suportado por comprovação específica elaborada pelo
contribuinte. E foi exatamente o que fez a Recorrente: o ágio foi fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido (letra b, do § 2o, do
inciso II, do artigo 20 do DL 1.598), com base em Laudo DCF que comprova de
forma técnica a motivação econômica que gerou o pagamento de ágio;
(viii) A desconsideração do resultado técnico indicado no Laudo DCF não pode ser
admitida, uma vez que a autoridade fiscal não impugnou os elementos indicados
no laudo que apurou a expectativa de rentabilidade futura, limitando-se a
presumir, sem elementos de prova, que a Recorrente estava dedicando parte do
preço especificamente para a Marca Medial;
(ix) Todas as normas contábeis mencionadas pela Fiscalização, bem como o Laudo
PPA e as Demonstrações Financeiras da Recorrente – citados como supostas
evidências da motivação econômica do ágio – são absolutamente irrelevantes
para a presente análise. O RTT exigia a neutralidade dos efeitos decorrentes
desses critérios para fins tributários.

Pois bem, conforme mencionado no curso do processo, a autuação fiscal que
fundamentou o presente processo é uma sequência da autuação nos anos-calendário de 2010 a
2012, conforme PA n° 16561-720.085/2016-04, relativa à glosa da amortização tributária de ágio,
portanto, basicamente o que diferencia os processos é que a presente demanda se refere aos
anos calendários 2013 a 2015.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
22
Nessa esteira, vale destacar que o PA no 16561.720085/2016-04 foi apreciado em
sessão de julgamento do dia 11 de fevereiro de 2020 cujo teor decisório restou formalizado pelo
Acórdão no 1302-004.331 cujo resultado se deu para, no mérito, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, e, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
de ofício.
Após análise do Acórdão supramencionado e, por entender que o voto vencido da
lavra do I. Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca reflete integralmente o posicionamento
deste relator, me utilizo dos fundamentos nele inserto para integrar o teor da presente decisão
em que passo a destacar os pontos principais para melhor identificar a compreensão da matéria,
nos termos a seguir:
Voto Vencido Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
(...) I.2 Mérito.
De antemão, e me permitindo incorrer no risco da repetição, vale cravar aqui que
as operações que deram origem ao ágio glosado não foram, de qualquer forma,
criticadas pela Fiscalização. Trata-se de uma operação quase acadêmica, passível
de ser utilizada como exemplo de caso a demonstrar a forma mais “pura”, por
assim dizer, da tipificação das hipóteses versadas pelo art. 7o da Lei 9.532/97.
Em outras palavras, não houve qualquer questionamento por parte do Agente
Autuante quanto estrutura utilizada para efetuar a compra direta (e, portanto,
sem interposição de empresas veículo), pela Amil, das empresas Medial Saúde e
de sua controladora Medial Participação – empresas absolutamente
independentes -, que, destaque-se, e a princípio (porque, como dito, não houve
questionamentos sobre isso), se deu, inclusive, mediante pagamento em
dinheiro.
O centro da discussão, aqui, perpassa pelo laudo descrito pelo art. 385, § 3o, do
Decreto 3.000/99 e sua, alegada, imprestabilidade para justificar o valor pago pela
recorrente no ato de aquisição das ações daquelas duas outras companhias,
mormente a se considerar a existência de um segundo, lavrado (ambos de autoria
da Ernst & Young), cujos critérios de mensuração divergiam daqueles adotados no
primeiro, e que, ao fim e ao cabo, foi utilizado pela insurgente para abastecer as
informações contábeis.
E o principal argumento divisável do TVF, e referendado pela DRJ, para justificar a
desconsideração do primeiro laudo foi bem destacado no trecho do aludido
relatório reproduzido no tópico I, acima, qual seja: o laudo que dera respaldo à
escrituração contábil da contribuinte avaliou parte dos ativos da empresa
adquirida segundo o método de fluxo de caixa descontado a fim de apurar o seu
valor futuro (rentabilidade futura), destacando, contudo, os ativos intangíveis
que, pelo que defende Fiscalização, foram quantificados a partir de outro
critério. E como a escrituração contábil do contribuinte levou em consideração
este segundo laudo, ele, e somente ele, poderia ser utilizado, insista-se, aos
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
23
olhos da D. Auditoria, para justificar o ágio pago a fim de autorizar a sua
amortização para fins tributários.
I.2.1 Prefacialmente.
Pois bem. Num passado recente, este Relator manteve autuações lavradas em
processos cujo objeto era ágio apurado em laudos técnicos que adotaram o
fundamento econômico da rentabilidade futura, justamente por entender,
naqueles casos, haver irregularidades nos preditos laudos e que os tornavam
imprestáveis.
Nos autos do PA de no 10830.721270/2014-42, cujo acórdão de no 1302-002.541
foi proferido na sessão que ocorreu em 19 de fevereiro de 2018, o ponto
determinante para as conclusões que adotei foi a apresentação, pela empresa
autuada, de dois laudos idênticos quanto ao conteúdo, com datas de emissão
distintas, sendo que o primeiro apresentado a fiscalização seria posterior às
operações que deram causa ao ágio (e, portanto, extemporâneo).
Neste caso, entendi que a apresentação de um segundo laudo, já com data
anterior ao das operações mencionadas alhures, retirava-lhe a necessária
credibilidade, mormente porque trazido aos autos apenas quando a empresa
tomara ciência de que o laudo então exibido era extemporâneo.
Já em outra ocasião, em autuação constante do PA de no 15563.720356/2013-98
e cujo acórdão, também de minha lavra (numero 1302-002.694, julgado em
09/04/2018), entendi que o Laudo utilizado pelo contribuinte era válido; todavia,
o valor atribuído aos ativos adquiridos pela empresa, antes da concretização da
operação que dera causa à ágio então glosado, estavam subavaliados, resultando,
pois, numa “mais valia” muito superior à que se verificaria, acaso tais ativos
(intangíveis, diga-se) tivessem sido corretamente valorados.
Este último feito, diga-se, tem um ponto de congruência com o que aqui
analisaremos: assim como as marcas, avaliadas segregadamente pelo Laudo da
E&Y que fora utilizado pela recorrente para fazer os seus registros contábeis,
aqueles ativos, mencionados no parágrafo anterior, também não precisavam, até
o advento da Lei 11.638, ser mensurados pela entidade. Nada obstante, no caso
paradigma, a autuada tinha, desde o início, conhecimento do efetivo valor deste
ativos e, como disse, falseou, pelo que expus naquele julgado, a suas
demonstrações contábeis.
No hipótese em exame, os dois laudos de autoria da E&Y, não obstante
tratarem de um mesmo evento, adotaram critérios distintos e, portanto,
alçaram a resultados díspares, não por conta de uma conveniência da
recorrente, mas, objetivamente, e pelo que se demonstrará mais adiante, por
força de uma contingência legal.
Outrossim, nenhum dos laudos merece críticas quanto a sua substância (os
resultados distintos apurados em cada qual, insista-se, decorreram,
exclusivamente, da adoção de métodos e objetivos diferentes).
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
24
Noutro giro, também não se vê, aqui, qualquer mácula na escrita contábil da
empresa que pudesse ter criado, como ocorreu caso do PA de no
15563.720356/2013-98, anteriormente citado, uma majoração da mais valia
observada quando da aquisição da Medial Saúde e da MedialPar (não por outra
razão, foram justamente as informações contábeis da empresa que permitiram à
Fiscalização glosar parte das despesas incorridas com a amortização do ágio ora
polemizado).
Semelhantes considerações são importantes para deixar claro que a situação
observada no feito em exame não se assemelham, em absoluto, com outros casos
já julgados por este Relator e, até onde saiba, por este Colegiado. Servem, talvez,
e apenas, para afastar possíveis acusações de incoerência de minha parte.
Feitos estes apontamentos, passo a análise efetiva do direito e dos fatos próprios
deste processo.
I.1.2 Das regras concernentes aos ativos intangíveis antes e após a Lei
11.638/07.

Primeiramente vale destacar, porque relevantíssimo para o deslinde da causa, a
redação original do art. 178 da Lei das SA (Lei 6.404/76), cujo teor reproduzo
abaixo, verbis:
Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da companhia.
§ 1o No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de
liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
a) ativo circulante;
b) ativo realizável a longo prazo;
c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo
diferido.
Como se dessume do preceptivo acima, os chamados intangíveis não eram
reconhecidos pelas entidades em seus balanços e, por isso mesmo, não eram
objeto de mensuração pelas companhias. Ainda que as marcas, direitos
autorais, direitos afeitos à propriedade industrial e quejandos pudessem ser
utilizados para avaliar o valor de mercado de uma determinada empresa, tais
elementos não eram identificados nas respectivas contabilidades.
Esta realidade se modifica, apenas, com o advento da Lei 11.638/07 que por
meio de seu art. 1o, modificou a redação da alínea “c” do art. 178 acima
reproduzido para, ali, incluir, os intangíveis como parte integrante do grupo de
ativos permanentes. A partir daí, e, somente partir daí, as companhias se viram
compelidas a contemplar em seu balanço a descrição de tais bens, os quais, em
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
25
decorrência das novas regras contábeis, passaram, também, a ser avaliados
conforme as regras contidas no art. 183, VII, da Lei 6.404/76.
Tais regras, é verdade, se referem ao balanço anual de uma companhia, sem
tratar, especificamente, de possíveis eventos societários, como, por exemplo,
uma eventual combinação de negócios. E esta situação que fez, no caso
concreto, com que a recorrente mencionasse, vezes sem fim, a obrigação que
lhe seria imposta pelo CPC 15 (também mencionado pelo parecer “contábil” da
E&Y). E, as regras contidas neste pronunciamento são, realmente, importantes.
Veja-se, neste sentido, o que reza o seu item 13:
13. A aplicação do princípio e as condições de reconhecimento pelo
adquirente podem resultar no reconhecimento de alguns ativos e passivos
que não tenham sido anteriormente reconhecidos como tais nas
demonstrações contábeis da adquirida. Por exemplo, o adquirente deve
reconhecer os ativos intangíveis identificáveis adquiridos, como uma marca
ou uma patente ou um relacionamento com clientes, os quais não foram
reconhecidos como ativos nas demonstrações contábeis da adquirida por
terem sido desenvolvidos internamente e os respectivos custos terem sido
registrados como despesa.
E dando seguimento à esta orientação, o item B31, do apêndice do
pronunciamento, deixa extreme de dúvidas que não só os ativos devem ser
reconhecidos numa operação de compra e venda de participações, como, em
tais casos, compete à entidade “reconhecer, separadamente do ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), os ativos intangíveis
identificáveis em uma combinação de negócios”.
Não é demais afirmar que o aludido CPC foi aprovado após a edição da Lei
11.638/07 e veio a encampar, portanto, as delimitações e inovações jurídicas
inseridas por esta na Lei das SA. Em outras palavras, as regras acima também
inovaram o ordenamento (e usa-se a expressão ordenamento porque os
aludidos pronunciamentos passaram a fazer parte do sistema jurídico com o
advento da mencionada lei 11.638), de sorte que, até então, semelhantes
previsões simplesmente não existiam.
É sabido e consabido que a Lei 11.638/07 introduziu no brasil a previsão
normativa – positivada, portanto - do processo de convergência às normas
internacionais de contabilidade (IFRS), como bem lembra Roberto Salles Lopes ao
citar a doutrina de Alexsandro Broedel Lopes1 . E trouxe, por isso mesmo, reflexos
que poderiam provocar profundas alterações na forma de cálculo dos próprios
tributos incidentes sobre a renda e o lucro. Por esta razão, e como condicionante
à sua aprovação, propugnou-se, também, pela neutralidade de suas alterações a
fim de que alguns axiomas (como a realização da renda, enquanto elemento
temporal do núcleo típico tributário) não fossem impactados, resultando, neste
passo, na inclusão do parágrafo 7o do art. 177 da Lei das SA:
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
26
§ 7o Os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para harmonização
de normas contábeis, nos termos do § 2o deste artigo, e as demonstrações e
apurações com eles elaboradas não poderão ser base de incidência de
impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos tributários.
Fica, assim, sobejamente claro que todas as novas diretrizes contábeis trazidas
no bojo da Lei 11.638 seriam neutras do ponto de vista tributário, e o ápice
deste pretensão restou concretizado a partir da criação do Regime Tributário de
Transição – RTT, por meio da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, cujo art. 15
assim dispôs:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do
lucro real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e
critérios contábeis introduzidos pela Lei 11.638, de 29 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei.
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos
tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade
tributária.
[...]
§ 3o Observado o prazo estabelecido no § 1o deste artigo, o RTT será
obrigatório a partir do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do
imposto sobre a renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS.

Por sua vez, nos termos do art. 16 da citado diploma legal, as preditas alterações
contempladas pela, por vezes mencionada, Lei 11.638 que modicassem “o
critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas no lucro
líquido” não teria efeitos fiscais “devendo ser considerados (...) os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007”.
Ou seja, ao que nos interessa aqui, os intangíveis seriam reconhecidos e
mensurados pela contabilidade das companhias, que, contudo, para fins
tributários, ainda observariam as regras vigentes até 31 de dezembro de 2007,
devendo, assim, nos termos do art. 17, inciso II, da Lei 11.941, “realizar ajustes
específicos ao lucro líquido do período (...) que revertam o efeito da utilização
de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária”.
Em linhas gerais, se o reconhecimento dos ativos intangíveis pela contabilidade
da companhia (inclusive na hipótese de uma combinação de negócios, com
apuração de ágio por rentabilidade futura) trouxesse qualquer impacto
tributário, a luz das normas que considerassem os critérios vigentes antes da Lei
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
27
11.637, a companhia deveria adotar medidas, mediantes ajustes, para anular
tais efeitos.
Assim mesmo que o ativos intangíveis tenham passado a compor as contas do
balanço que tratavam dos grupos de ativo imobilizado (transformados pela Lei
11.941 em “ativo não circulante”), e mesmo que se tenha imposto a segregação
destes ativos em operações de combinação de negócios, não seriam observados,
ao menos até a edição da Lei 12.973/13 (publicada para os fins do § 1o do art. 15
acima transcrito) quaisquer efeitos quanto ao cômputo ou cálculo do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da COFINS.
I.2.3 O caso concreto.
78. Igualmente, é descabido invocar-se conceitos de regimes contábil e
jurídico do ágio, provenientes do CPC 15, pois, como disse a própria
fiscalizada, o CPC 15 em nada alterou as normas tributárias vigentes.
O trecho acima consta do TVF à página 48 (PDF). O que se extrai desta assertiva,
é que nem a Fiscalização, nem tampouco a DRJ, ocuparam-se do conteúdo, seja
da Lei 11.638/07, seja do próprio CPC 15 e, mais grave, entenderam as
consequências da nova contabilidade introduzida, “a par e passo”, no
ordenamento jurídico nacional. Aliás, a passagem supra transcrita, deixa evidente
que o Agente Fiscal e a turma a quo não entenderam, nem mesmo, os
argumentos trazidos pela recorrente, seja no curso da própria instrução
probatória realizada no feito, seja na impugnação então oposta.
De fato, a Lei 11.638 e o CPC 15 trouxeram novas regras “contábeis”,
particularmente, ao que nos interessa aqui, quanto a necessidade, então
inovadora, de se reconhecer, nos balanços, os ditos “ativos intangíveis” e, como
consequência, a necessidade de segregar e mensurar, separadamente, tais bens,
inclusive por ocasião de operações de combinação de negócios... os efeitos
advindos desta nova sistemática, potencialmente, impactariam, sim, as formas
de cálculo do IRPJ e da CSLL (e também das contribuições destinadas à
seguridade social, como a COFINS e o PIS). E o caso vertente, diga-se, é exemplo
claro do impacto dessas diretrizes.
Uma vez que submetida aos comandos contidos no CPC 15, mormente os itens
13 e B31 invocados acima (e esta imposição advem, precisamente, dos preceitos
do art. 177, § 3o, da Lei das SA2 ), a recorrente tinha, necessariamente, que,
quando da aquisição da Medial Saúde e da Medial Participações, reconhecer os
bens intangíveis destas companhias “que não tenham sido anteriormente
reconhecidos como tais nas demonstrações contábeis da adquirida” (item 13 do
CPC 15) e, mais que isso, “reconhecer, separadamente do ágio por expectativa
de rentabilidade futura (goodwill), os ativos intangíveis identificáveis em uma
combinação de negócios” (item B31).
Trata-se, como sustentado e reprisado inúmeras vezes pela insurgente em suas
peças processuais, de obrigação legal. Mas estas regras, como reconhece a
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
28
Autoridade Lançadora, são regras contábeis e, por isso mesmo, não podem, e
não poderiam trazer quaisquer impactos para fins fiscais (a luz do § 7o do
insistentemente citado art. 177 da Lei 6.404/76, com a redação dada pela Lei
11.638/07).
A regra contida particularmente no item B31 do CPC 15, tal como erigida e sem a
realização dos ajustes preconizados pelos arts. 15, 16 e 17 da Lei 11.941/09,
tinha o condão de reduzir, sobremaneira, o valor da mais-valia dos
investimentos adquiridos numa operação de combinação de negócios; e de fato
assim se observou na hipótese em análise... por isso, e não por outra razão, a
recorrente contratou, junto à E&Y dois laudos distintos, com objetos, métodos e
objetivos diferentes.
O primeiro laudo, cujo objeto era a identificação e avaliação de “determinados
ativos intangíveis e ativos fixos, adquiridos pela Amil, de acordo com o IRFS
3/CPC15” fora lavrado, expressamente, como se depreende de sua capa (e-fl.
1.151), “para fins contábeis”. O segundo (e-fls. 935/1.041, que foi inicialmente
apresentado à Fiscalização), tinha, por sua vez, como escopo declarado “auxiliar
a Amil Participações S.A. (doravante “Amil”) no atendimento à legislação fiscal
art. 385 RIR (Regulamento do Imposto de Renda), Decreto 3.000/ 99, parágrafo
II, inciso 2°, não devendo, desta forma, ser utilizada para nenhum outro fim,
incluindo registro contábil em BR GAAP1”.
O que fez, portanto, a empresa autuada, foi, para atender aos estritos das Leis
anteriormente mencionadas, bem como aos preceitos do CPC 15 (de
observância obrigatória, reprise-se), registrar contabilmente a avaliação da sua
participação na Medial Saúde e na Medial Participação, realizada pelo primeiro
laudo da E&Y, na forma preconizada pelo item B31 do mencionado
pronunciamento. E, a fim de se valer dos ajustes preconizados pelos artigos 16 a
17 da Lei 11.941/09, lançou mão do segundo laudo erigido pela E&Y para
registrar e amortizar o ágio verificado quando da aquisição daquelas duas
companhias, fazendo-o, contudo, nas Fichas 9A e 17 de DIPL, linhas 2, a fim de
deixar evidente que estes registros seguiam ao comando das normas próprias
do RTT, tendentes à anular os efeitos das novas regras contidas, tanto na Lei
11.638, como na Lei 11.941.
Neste passo, as planilhas elaboradas pela própria fiscalização, quanto aos
ajustes realizados pela empresa, dão conta da higidez do procedimento por ela
adotado. Tome-se, por exemplo, a planilha relativa ao ano de 2011:

Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
29
Ou seja, recorrente fez o que a lei lhe determinava fazer... apurou o ágio, para
fins fiscais, conforme critérios e métodos vigentes até 2007, e promoveu a
dedução das parcelas afeitas à respectiva amortização, não na linha 15
(“Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL”), mas
como dito, na linha 02, neutralizando, assim, o reconhecimento e mensuração,
por meio de MEP, de sua participação na Medial Saúde e Medial Par, conforme
regras contábeis preconizadas pela Lei 11.638.
A DRJ, vale dizer, a chega afirmar que as novas técnicas contábeis teriam se
limitado a mudar a forma de reconhecimento de “de receitas, custos e despesas
computadas no lucro líquido”, e não o fundamento econômico do ágio
observado em operações de combinação de negócios. Veja-se:
88 Em síntese, os tratamentos contábil e fiscal do ágio podem ser
diferentes, à luz de cada orientação normativa desses campos de atuação.
Contudo, o seu fundamento econômico não pode ser um para a Ciência
Contábil e outro para o Direito Tributário.
Como já apontado acima, trata-se de absoluta falácia, porque,
inadvertidamente, o CPC 15, ao determinar a segregação dos ativos intangíveis,
apartando-os do “ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill)”
mudou o próprio fundamento econômico para mensuração daqueles bens que,
por sua vez, seriam avaliados na forma do art.183, VII, da Lei 6.404/76 (cuja
redação também foi estabelecida, como já apontado, pela Lei 11.638).
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os
seguintes critérios:
VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição
deduzido do saldo da respectiva conta de amortização.
Isto é, pelas novas regras contábeis, os intangíveis são avaliados pelo custo e não
pela expectativa de rentabilidade futura. Por isso que o segundo laudo, elaborado
para fins fiscais não promoveu a segregação pretendida pela fiscalização na
página 48 do TVF. Porque, inclusive a luz do RTT, se assim o procedesse,
emprestaria às novas diretrizes contábeis efeitos tributários, eliminado a sua
neutralidade preconizada pelo já mencionado art. 177, § 7o, da Lei das SA.
Demais a mais, a falácia incorrida pela turma a quo se evidencia na própria
neutralidade referida acima... a realidade contábil, por força dos normas trazidas
pela Lei 11.638, era, e é, distinta da realidade fiscal, ou, de outra sorte, § 7o do
art. 177 acima tratado não teria qualquer função... e, diga-se, semelhante
descasamento já era divisado no ordenamento jurídico, mesmo antes da edição
da predita lei. Basta lembrar que o ágio amortizado contabilmente (por força de
determinação regulatória – Instrução CVM de no 247 -), não tinha efeitos fiscais;
a dedução destas parcelas amortizáveis somente passou a ser contemplada a
partir da edição da Lei 9.532/97 e, ainda assim, se e quando ocorrida a confusão
patrimonial entre adquirente e adquirido. Até ai, com espeque nos preceitos do
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
30
art. 391, “as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art
385” não seriam “computadas na determinação do lucro real”, devendo ser
controladas na parte B do LALUR para fins de determinação de ganho ou perda
de capital por ocasião da liquidação do ativo (parágrafo único).
Ou seja, a legislação brasileira, no tocante ao ágio, sempre previu a existência de
realidades distintas para o registro contábil e para o uso fiscal das parcelas de
sua amortização.
Enfim, os vícios apontados pela Autoridade Lançadora, e encampados pelo
acórdão recorrido não existem; as qualificações dos fatos propostas pelo Fisco e
pela DRJ são resultado de erros na interpretação das disposições das Leis 11.638
e 11.941 e, particularmente, dos efeitos observáveis nas modificações
introduzidas por estas duas normas.
Resultam, também, de uma, venia concessa, absoluta incompreensão acerca dos
argumentos trazidos pela recorrente ao longo do feito, que deixou claro, desde o
início, os motivos pelos quais contratou dois laudos junto a E&Y e porque,
também, promovera o registro contábil da avaliação de sua participação, feita por
meio de critérios distintos daqueles adotados para amortizar, tributariamente, as
parcelas do ágio verificado em operações absolutamente regulares.
A conduta da insurgente, como já apontado acima, é hígida e insuscetível de
críticas, pelo que, não vejo como manter a autuação em exame.
I.2.4 Do pedido sucessivo.
Quanto ao pedido sucessivo apresentado pelo recorrente, considero-o
prejudicado ante o acolhimento da pretensão principal.
Nada obstante, e em princípio, mesmo que fosse levado a apreciá-lo, entendo
absolutamente despropositado... A D. Fiscalização, para fins de consideração das
parcelas amortizáveis, considerou o valor de R$ 92 milhões como apontado no
laudo da E&Y.
Se este laudo não descreveu, em sua fundamentação, os bens que a empresa diz
não terem sido considerados, cabia a ela, insurgente, aponta-los de forma clara,
deduzindo os seus respectivos valores e os impactos sobre a apuração do valor do
empreendimento considerada a expectativa por rentabilidade futura. E isto, como
apontado pela DRJ, não foi feito.
A par, disso, e como já dito, semelhante pretensão perdeu o objeto pelo
acolhimento, na integra, do pedido principal. (...)
III CONCLUSÕES
A luz do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade invocada no recurso
voluntário e, no mérito, por lhe DAR PROVIMENTO. Outrossim, em quanto ao
recurso de ofício, voto por NEGAR PROVIMENTO.

Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
31
Pelo exposto, entendo que o Recurso Voluntário merece provimento para cancelar
integralmente o auto de infração, tendo em vista que tenho como legitimo a sistemática adotada
pelo recorrente que para fins contábeis, adotou o Novo Regime Contábil estabelecido pelo CPC 15
e pela Lei 11.638/07, promovendo uma alocação do preço de aquisição (PPA) ao valor dos ativos
tangíveis e intangíveis detidos pela sociedade objeto da aquisição; para fins tributários, foram
adotados os critérios vigentes em 31.12.2007 (Regime Contábil Tradicional), nos exatos termos
estabelecidos pelo artigo 16 da Lei 11.941/09 (RTT): (1) o custo de aquisição foi devidamente
segregado entre (i) o patrimônio adquirido e (ii) ágio gerado na operação, e (2) o ágio foi
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido (letra b, do § 2o, do
inciso II, do artigo 20 do DL 1.598), com base em Laudo DCF.
Assim, diante das conclusões acima delineadas, resta prejudicada a análise a
respeito da multa qualificada de 150%, da (im)possibilidade concomitância da multa de ofício com
a multa isolada, bem como a alegação de aplicação dos juros de mora para incidirem apenas sobre
o principal do tributo e nunca sobre multa de ofício.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, dou-lhe provimento para cancelar o Auto de Infração.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz , redatora designada:
Conforme esposado no relatório processual, introdutor ao voto do d. Relator,
Conselheiro Fellipe Honório, segundo a recorrente, “existem duas principais razões que
demonstram a completa improcedência dos argumentos suscitados pela Fiscalização para glosa
das despesas de amortização fiscal do ágio”, quais sejam:
- Primeira Razão: à época dos fatos estava vigente o Regime
Tributário de Transição (“RTT”). O RTT determinava que, para fins
tributários, deveriam ser aplicados os métodos e critérios contábeis
vigentes em 31 de dezembro de 2007, os quais endossam todos os
procedimentos adotados pela Requerente;
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
32
- Segunda Razão: em uma operação de compra e venda de
participação societária, os valores atribuídos a uma determinada
Marca da empresa adquirida nada mais são do que meras
subcategorias da rentabilidade futura da sociedade.

Ainda, segundo a recorrente, “os laudos de avaliação elaborados para fins de aquisição das
sociedades Medial Participações e Medial Saúde justificam de forma técnica e econômica o valor
pago pela Requerente, trazendo a valor presente os fluxos de caixa e rendimentos esperados pelo
negócio” de modo que “referidos laudos cumprem o disposto na legislação fiscal (artigo 20 do DL
1.598/77, artigos 7o e 8o da Lei 9.532/95 e artigo 385 do RIR/99), fundamentando integralmente o
ágio pago pela Requerente com base na expectativa de rendimentos futuros”.
Acrescenta que “a própria legislação obrigava a Requerente a adotar diferentes critérios
para a mensuração dos seus resultados contábeis e fiscais, sendo totalmente absurda a tentativa
da Fiscalização de realizar um lançamento fiscal fundamentado exatamente nessa divergência de
demonstrações.”
Embora seja inquestionável que, a partir da edição das novas normas contábeis (em
especial do CPC 15), passou a existir uma divergência relevante entre a forma de mensuração do
ágio tradicionalmente adotada para fins fiscais (fluxo de caixa descontado) e a forma de
mensuração do ágio para fins de consolidação contábil (PPA) – razão pela qual foi promulgada a
Lei n. 11.941, de 27 de junho de 2009, que criou o chamado Regime Tributário de Transição (RTT)
– entendo que a autuação não desconsidera tais distinções, bem como a vigência do RTT, não
“sugerindo que o Novo Regime Contábil produza efeitos tributários na apuração do IRPJ e da
CSL”, ao revés do afirmado pela recorrente.
As alegações aforadas no recurso da contribuinte são de denotada expressão e, em um
primeiro momento, afiguraram-se conducentes, a mim, à refutação das autuações, como se
fossem defluentes de equivocada aplicação, pelo fisco, da legislação tributária vigente à época dos
fatos – exemplo das dificuldades havidas pelo aplicador da lei, em sua dinâmica no tempo.
Entretanto, em exame mais detido dos autos, verifico que, ao contrário do sustentado pela
recorrente, e colhido no voto do Relator, os bens imateriais “destinados à manutenção das
atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade” (conforme redação
original do art. 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976), mesmo antes das inovações na legislação
contábil para o padrão IFRS, já eram reconhecidos e mensurados contabilmente.
A distinção está, no tempo, apenas pelo fato de que, antes, tais bens deveriam constar do
“Ativo Imobilizado”; após a Lei n. 11.638/07, passaram a constar de grupo específico, intitulado
“Intangível”; é dizer, com isso, que, já no momento anterior à convergência da contabilidade, era
possível se atribuir o fundamento do ágio pago, dentre outras hipóteses, a intangíveis. Em
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
33
qualquer caso, apenas a parcela do ágio que possua como fundamento econômico a expectativa
de rentabilidade futura é que poderá ser amortizada fiscalmente, conforme arts. 385 e 386 do
RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição,
determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão
registrados em subcontas distintas do custo de aquisição do
investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre
os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo
de
comércio,
intangíveis
e
outras
razões
econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os
incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração
que
o
contribuinte
arquivará
como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio,
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
34
apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo
fundamento seja o de que trata o inciso I do § 2o do artigo
anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso III do § 2o do artigo anterior, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o
de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja
o de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo
do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou perda
de capital e de depreciação, amortização ou exaustão (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver
sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da
sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
§ 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na
forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização
na forma prevista no inciso IV.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
35
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de
1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital na alienação do direito
que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das
atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a
inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a
posterior utilização econômica do fundo de comércio ou
intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e
contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá ser
registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei
no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo
valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela
que detinha a propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa
jurídica sucessora poderá classificar, no patrimônio líquido,
alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a conta
que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718,
de 1998, art. 11).

Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
36
Nos termos dos referidos dispositivos, o ágio fundamentado em intangíveis e fundo de
comércio não está sujeito a amortização; deve ser (i) considerado custo de aquisição, para efeito
de apuração de ganho ou perda de capital em eventual e posterior alienação do investimento ou
na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital; ou (ii) deduzido
como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a
inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa (conforme o § 3o do art. 386
transcrito).
Antes da convergência, contudo, o fundamento econômico do ágio não deveria,
obrigatoriamente, seguir uma ordem predeterminada. Tal fato foi reconhecido pela Solução de
Consulta Cosit no 3, de 2016:

63. A legislação não determina uma ordem a ser seguida, mas
a interpretação literal do texto legal permite concluir que
esses três fundamentos não são sobrepostos entre si, ao
contrário, são excludentes entre si. Luis Eduardo Schoueri
trata dessa questão, ao analisar os incisos do § 2o do art. 385
do RIR/1999: Em síntese, enquanto nas hipóteses dos incisos I
e III se procura avaliar, exclusivamente, o investimento por
conta de seus ativos (contabilizados ou não), o inciso II busca
antecipar os lucros a serem gerados pelo empreendimento,
remunerando o vendedor. Nos primeiros, o comprador paga o
preço por algo que ele recebe, no ato; no último caso, o preço
contempla algo que se espera venha a ser concretizado.
64. Desta forma, não cabe o entendimento da Consulente de
que a fundamentação do ágio é de livre escolha do
contribuinte.
Ademais,
a
“alocação”
dependerá
do
demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, o qual deve apontar as verdadeiras razões
que justificam o pagamento do ágio pelo Comprador.

Foi somente com a vigência da Lei n. 12.973/14, que conferiu nova redação ao art. 20 do
Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, que se passou a exigir uma ordem a ser observada
obrigatoriamente pelo investidor (conforme § 5o do art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77, com a
redação dada pela Lei n. 12.973/14).
Desse modo, a legislação sempre previu o reconhecimento contábil dos bens intangíveis,
bem como o reconhecimento dos intangíveis como fundamento econômico do ágio pago pela
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
37
investidora; o que inexistia era uma ordem determinada para o reconhecimento do referido
fundamento – a despeito disso, não haveria a liberdade para atribuição de fundamentos quaisquer
(inverídicos ou completamente arbitrários) ao valor pago, que haveria de ser justificado ou
justificável.
Volvendo-nos para o caso concreto, a recorrente apresentou à fiscalização laudo que
atesta que parte do fundamento econômico do ágio pago foi decorrente do valor de mais-valia de
marca adquirida. Contrariamente ao alegado pela recorrente, a motivação que sustentava o sobre
preço nas aquisições não provinha somente de expectativa de rentabilidade futura. Os ágios nas
aquisições das empresas Medial Saúde e Medial Participações estavam registrados contabilmente
em conta de investimentos, quando, na realidade, deveria estar em conta de ativo intangível.
Com efeito, as operações de aquisições de participações societárias e incorporação e/ou
cisão, ocorridas ao abrigo do Decreto-Lei n. 1.598/77, haveria de ter o fundamento econômico do
ágio entre os previstos no seu art. 20, retratado nos arts. 385 e 386 do RIR/99.
Desse modo, grande parte do ágio amortizado pela recorrente referiu-se à mais valia de
marcas, ativo intangível que não é passível de amortização, pois de vida útil indefinida, conforme
inciso II, do artigo 7o, da Lei 9.532/97 c/c art. 325 do RIR/99.
Por tudo quanto exposto, não se está diante, no caso, de uma autuação que teria
desconsiderado a “demonstração técnica realizada por terceiros independentes com base em
presunções e afirmações genéricas que não guardam relação com a realidade dos fatos”, não
havendo como dar-se guarida ao que defende a recorrente.
Ainda, a autuação não desconsidera que a amortização dos ágios Medial Par e Medial
Saúde remontam ao momento normativo em que foram adotados os padrões internacionais de
contabilidade societária (IFRS) pela Lei no 11.638/2007, neutralizados pela instituição do Regime
Tributário de Transição (Lei n. 11.941/2009) – e isso afirmo mesmo após leitura atenciosa ao
sempre percuciente voto do d. Conselheiro Henrique Chamas, no paradigma de julgamento
invocado pela defesa (Acórdão n. 1302-007.453, de 29.07.25).
Os autos de infração têm por pressuposto normativo que as operações societárias com
contrapartida em ágio objeto do julgamento seguem o regime dos artigos 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, conforme expressamente disposto no artigo 65 da Lei no 12.973/2014; ocorre que,
como dito, a indedutibilidade do valor intangível das marcas, como rentabilidade futura, já não era
permitida no paradigma normativo (contábil e fiscal) anterior à adoção do IFRS.
Por fim, o fato de a glosa de amortização dos ágios Medial Par e Medial Saúde tomar como
elemento de prova o documento contábil-societário da autuada, em que apurou e atribuiu valor à
marca dos investimentos adquiridos – elaborado em respeito o CPC 15 e os ditames da Lei n.
11.638/2007 (IFRS) – não significa que tenha o fisco desconsiderado a neutralização promovida
pela Lei n. 11.941/2009, que instituiu o RTT e anulou os efeitos tributários dos novos padrões
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
38
contábeis no Brasil; também não significa vedada aplicação retroativa dos parâmetros de alocação
de preço da Lei n. 12.973/14; significa, lado outro, o reconhecimento de que os valores passíveis
de dedutibilidade, como goodwill, não hão de compreender os correspondentes ao ativo
intangível marca.
Com efeito, as demonstrações contábeis elaboradas pela própria contribuinte para
atendimento da legislação superveniente, de IFRS (notadamente da Lei n. 12.973/14), podem
servir como elemento de prova ao fisco da ocorrência da dedutibilidade indevida, à luz da
legislação vigente à época dos fatos (Lei n. 9.532/1997). Nisso não há aplicação retroativa da Lei n.
12.973/14. Não se há como negar que as demonstrações contábeis produzidas pelo contribuinte
têm presunção de veracidade e força probante contra o seu autor.
Nesse ponto, faço adesão ao bem lançado voto vencido do Conselheiro Paulo Figueiredo,
Obviamente, é impossível se admitir a ficção que a Recorrente
busca construir. Se o fundamento econômico do ágio está
perfeitamente identificado em documento válido, é este que
deve dar suporte à amortização realizada pelo sujeito passivo.
A divergência de fundamentos atribuída pela Recorrente não
se relaciona com o Regime Tributário de Transição (RTT), o
qual se destina a neutralizar as alterações da legislação
societária, em relação aos critérios “de reconhecimento de
receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro
líquido do exercício” (a teor do art. 16 da Lei no 11.941, de
2009). Como exposto, não há qualquer inovação relacionada
ao caso.
O fundamento do ágio pago não muda em decorrência de
inovação legislativa. O fundamento sempre foi a mais-valia
dos bens intangíveis e esta sempre pôde ser reconhecida
contabilmente. O fato de a Recorrente admitir que somente
admitiu tal fundamento por imposição de nova legislação, não
lhe confere o direito de se aproveitar de uma ficção para
desprezar o laudo contábil e atribuir um fundamento diverso,
meramente fiscal, ao valor pago.
Como bem afirmou a decisão recorrida:
88 Em síntese, os tratamentos contábil e fiscal do ágio
podem ser diferentes, à luz de cada orientação
normativa desses campos de atuação. Contudo, o seu
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
39
fundamento econômico não pode ser um para a
Ciência Contábil e outro para o Direito Tributário.
89 Vê-se, portanto, que a indicação do fundamento
econômico disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, a seguir reproduzido na versão vigente na
data da ocorrência do fato gerador, não é uma simples
questão de escolha, como crê o interessado.
90 A Solução de Consulta Cosit no 3, de 22 de janeiro
de 2016, reforça esse entendimento ao esclarecer que
“o fundamento econômico do ágio não é de livre
escolha do comprador, devendo estar enquadrado nas
hipóteses previstas na legislação aplicável, e justificado
em demonstrativo a ser arquivado junto à escrituração
contábil.”.
91 Na verdade, o que se requer é a identificação do
real motivo pelo qual foi pago preço superior ao valor
de patrimônio líquido por ocasião da aquisição da
participação societária. E esse real motivo não pode
divergir em razão da ótica sobre a qual se analisa, seja
ela tributária ou contábil. (...)
92 Assim, se a aquisição de participação societária se
deu por valor superior ao de patrimônio líquido
porque o valor de bens da investida estava subavaliado
na contabilidade em relação ao seu valor de mercado,
esse é o fundamento econômico que deve prevalecer
para fins contábil e fiscal. O mesmo raciocínio se aplica
ao valor da marca adquirida e a outros ativos que
estavam subavaliados ou sequer reconhecidos na
investida. 93 Nesse contexto, é salutar observar que a
neutralidade tributária não está relacionada à escolha
do fundamento econômico, cuja realidade fática que o
sustenta não pode ser uma para a contabilidade
vigente até 31.12.2007 e outra para a contabilidade
que tem por base as normas internacionais.
O CPC 15, tão invocado pelo Relator, pode ter sido a
motivação para que a Recorrente tenha admitido o real
fundamento do ágio pago, mas este sempre foi, parcialmente,
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
40
a mais-valia das marcas adquiridas. Tal fato não muda com o
CPC 15. Daí porque, acertadamente, o TVF afirma que “o CPC
15 em nada alterou as normas tributárias vigentes”. Pode-se
admitir que o referido Pronunciamento deixou expressa a
obrigação do contribuinte reconhecer os valores pagos pelos
bens intangíveis, mas não altera o fato que estes, desde
sempre, foram o fundamento de parte do ágio pago. Não é o
CPC 15 que cria a previsão de reconhecimento contábil da
mais-valia paga pelos intangíveis como fundamento para o
ágio. Ela já estava expressa no art. 20 do DecretoLei no 1.598,
de 1977.
Não era facultado à Recorrente se valer dos ajustes do RTT
para ocultar tal fundamento.
Dito de outro modo: inexiste o direito à dedutibilidade, como ágio por expectativa de
rentabilidade futura, de todo o valor correspondente à diferença entre o patrimônio líquido
contabilizado da adquirida e o preço pago pela adquirente, em cujas demonstrações contábeis,
anteriores ao IFRS, teria alocado o preço pago pela marca; ainda, as demonstrações contábeis
elaboradas pela contribuinte para atendimento da legislação de IFRS podem servir como
elemento de prova ao fisco para as autuações em análise.
Por fim, a desimportância econômica da Marca Medial para a recorrente que, inclusive,
teria descontinuado o seu uso após a aquisição, dentro de curto espaço de tempo, é irrelevante a
infirmar tudo quanto esposado neste voto, no sentido da subsistência das glosas por dedução
indevida dos ágios.
Apesar de mantidas as glosas, inexiste fundamento para a aplicação da qualificadora da
multa de ofício nas autuações.
Não houve irregularidade nas operações societárias e a autuada nunca ocultou os registros
concernentes à avaliação realizada na forma do art. 183, VII, da Lei 6.404/76 e do item 31B do CPC
15; registrou o ágio surgido nas operações examinadas na linha 2 da Ficha 9A da DIPJ, declarando
que a dedução realizada foi feita mediante os ajustes preconizados pela Lei n. 11.941/09.
Portanto, estar-se diante de uma equivocada interpretação das normas de dedutibilidade
do ágio pela ora recorrente, para a apuração dos tributos devidos, notadamente das afeitas ao
RTT, não sendo possível inferir a existência de intenção deliberada de ocultar elementos dos fatos
ensejarantes das exações. Não se evidencia o dolo de sonegar tributos a partir de omissões
deliberadas ou de falseamento de informações, necessário para a aplicação da qualificadora da
penalidade de ofício.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
41
Vale registrar que a amortização decorrente dos ÁGIOS MEDIAL PAR e MEDIAL SAÚDE,
referente aos anos de 2010 a 2012, já foi julgada de forma definitiva na esfera administrativa
(Acórdão n. 1302-004.331, processo 16561.720085/2016-04), com a exclusão da qualificadora da
multa de ofício, firmada em 75%; igualmente em relação ao período de 2016 a 2017 (Acórdão n.
1401-007.057, processo 17459720.011/2021-67) e, em relação ao anos-calendários 2018, 2019 e
2020, pelo Acórdão 1402-007.453.
Por fim, no que se refere à concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
ressalvando o meu entendimento pessoal, que não diverge do esposado no voto do Relator, lanço
neste voto vencedor, em respeito ao princípio colegiado, as razões que ensejam a manutenção
da multa isolada, nos termos do iterativo voto de qualidade do Presidente deste órgão
Fracionário, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto:

O pagamento do imposto por estimativa foi instituído
pela Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Essa Lei
estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a
opção anual sendo que, nesse último caso, existe a
obrigatoriedade
de
recolher
o
tributo
mensalmente,
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a
aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo
recolhimento por estimativa, a ausência ou insuficiência
desses pagamentos constituiria em sanção passível de
punição via multa de ofício calculada sobre o montante não
recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso IV, do
§ 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns
entendem que não se justificaria a aplicação da multa após o
encerramento do período de apuração, quando já teriam sido
realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança
de eventual imposto apurado no ajuste acompanhado, aí sim,
da respectiva multa.
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao
dispositivo legal supra mencionado, pois limitaria sua
aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados
durante o período sob exame. Além do mais, ignora a
literalidade do texto legal que determina a aplicação da multa
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
42
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou
seja, a Lei determina claramente que a multa pode ser
imputada após o encerramento do período e mesmo sem
tributo apurado no ajuste A principal e respeitável linha
argumentativa daqueles que defendem essa tese parte do
próprio texto legal. Na redação original tem-se (destaque
acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(....)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão
exigidas:
(....)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda
que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
(......)

Com base na redação do caput essa corrente defende
que, mesmo na forma isolada, a multa incidiria sobre a
totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
43
valor pago a título de estimativa não tem a natureza de
tributo, a lógica do pagamento de estimativas seria antecipar
para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo
que, de outra forma, seria devido apenas ao final do exercício.
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado
no ajuste e a estimativa paga ao longo do período devem
estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão
para pagamento do tributo deve coincidir com o montante
pago de estimativa ao final do exercício. Assim, concluem que
só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a
existência de tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei
em alguns julgados. Hoje, após cuidadosa reflexão penso que
essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção
lógica ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada
seria calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição. Entendeu-se assim que o legislador estabeleceu
uma norma de imposição tributária quando na verdade o não
recolhimento das estimativas impõe a aplicação de uma regra
sancionatória.
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova
redação do dispositivo em comento, estabelecida pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
(.......)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(......)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
44
a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
(.....)
Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo
correspondente e a estimativa a ser paga no curso do ano.
Registre-se que essa nova redação não impõe nova
penalidade ou faz qualquer ampliação da base de cálculo da
multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
A inexistência de correlação entre o tributo e a
estimativa fez-me refletir também sobre a questão da
concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida
junto com o tributo e a multa sobre as estimativas.
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao
caso do princípio da consunção, pelo qual prevalece a
penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina
que em face a um ou mais ilícitos penais denominados
consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação
ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado consuntivo, ou tão-somente como condutas,
anteriores
ou
posteriores,
mas
sempre
intimamente
interligado ou inerente, dependentemente, deste último, o
sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do
princípio é a íntima interligação entre os ilícitos. Pelo até aqui
exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário
foi justamente deixar clara a independência entre as
irregularidades, inclusive alterando o texto da norma para
ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente
sob a ótica do princípio da consunção, o relator cita Miguel
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
45
Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo
quando o sujeito, para alcançar um resultado normativo
(ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que
produz outro evento normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico
qualquer, o agente, indispensavelmente, terá de inicialmente
ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito
aparente de normas. Aparente porque o princípio da
especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a
confusão de efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a
imputação da multa de ofício, a irregularidade que gera a
multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de
recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da
progressividade ao presente caso, motivo pelo qual tal linha
de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a
grosso modo poder-se-ia dizer que a situação sob exame
representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas
delituosas causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo
aspectos do direito penal, a Lei no 9.430/96, ao instituir a
multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720107/2018-90
46
qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a
norma ao caso concreto, no exercício do poder-dever legal,
motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa
isolada em sua integralidade.
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE
APLICA A FATOS GERADORES POSTERIORES À LEI No
11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base
à edição da Súmula não levaram em consideração a mudança
legislativa.

Pelo exposto, divirjo do relator somente para dar parcial provimento ao recurso, no
sentido de excluir a qualificadora da multa de ofício; ainda, em homenagem ao princípio do
colegiado, manter a multa isolada aplicada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz

Fl. 1847
DF CARF MF
Original